Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717673-72.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOMINGOS OLIVEIRA DA CAMARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido ID 63099070. Intime-se o causídico constituído para que junte as razões recursais no prazo legal. Cumprido e independente de nova conclusão, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, emitir parecer. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator